Tribunal: TJBA
Processo: 8049761-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8049761-74.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA SALES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Paulo Henrique da Silva Sales contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 59 dias-multa e pagamento de indenização mínima de R$ 1.500,00, cujos fatos descritos da denúncia são os seguintes: que, por volta das 10h20min, na Avenida Jequitaia, em Salvador/BA, o réu, em comunhão de esforços com terceiro não identificado, subtraiu do bolso da vítima Manoel Santos Pereira um aparelho celular, marca Samsung, modelo A-3 10, cor azul com capa preta, no momento em que este embarcava em ônibus coletivo, repassando o bem subtraído ao comparsa para assegurar o proveito da empreitada criminosa. O réu foi reconhecido pela vítima e por sua companheira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) definir se é aplicável o privilégio do § 2º do art. 155 do CP; e (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos coerentes e convergentes da vítima e das testemunhas, os quais atribuem ao apelante a subtração do celular e sua entrega a terceiro não identificado. 4. A palavra da vítima em delitos contra o patrimônio possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso. 5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão são válidos e suficientes para embasar a condenação, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante do conjunto probatório. 6. A aplicação da qualificadora do concurso de pessoas é legítima, ainda que o coautor não tenha sido identificado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. O privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal não se aplica, pois não comprovado o pequeno valor do bem, demonstrando a conduta reprovabilidade, em razão da atuação coordenada com terceiro. 8. A fixação do valor mínimo para reparação de danos morais é legítima, amparada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com pedido expresso formulado na denúncia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes contra o patrimônio.” “É válida a incidência da qualificadora do concurso de pessoas mesmo sem a identificação do coautor, desde que demonstrada a atuação conjunta no delito.” “A incidência do privilégio do furto previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal exige que o réu seja primário e que o bem furtado seja de pequeno valor, requisitos que não se verificam no caso concreto.” “A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória é cabível quando houver pedido expresso na denúncia” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 2º e § 4º, IV; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.03.2020; STJ, AgRg no HC 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2266655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 15.08.2023; TJ-BA, Apelação 8005369-15.2023.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 15.10.2024; TJ-MG, APR 1.0209.14.001728-3/001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 21.09.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8049761-74.2022.8.05.0001, em que figura como apelante Paulo Henrique da Silva Sales , e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34